Tribunal: TJPA
Processo: 0805643-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805643-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SALT CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE ALVARÁ (DPA). PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO COGNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SALT CONSULTORIA LTDA contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO PARÁ para cassar liminar concedida em mandado de segurança, restabelecendo a exigibilidade da Taxa de Alvará (DPA). A agravante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança por possuir natureza de taxa de segurança pública genérica, ocorrência de bitributação e ausência de atividade estatal específica apta a justificar a incidência da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática extrapolou os limites da cognição sumária ao restabelecer a exigibilidade da Taxa de Alvará (DPA); (ii) estabelecer se a exação possui natureza de taxa de poder de polícia administrativa ou de taxa de segurança pública genérica incompatível com o art. 145, II, da Constituição Federal; e (iii) determinar se a liminar concedida no mandado de segurança possuía caráter satisfativo incompatível com a tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da natureza jurídica da Taxa de Alvará (DPA) demanda cognição exauriente, por envolver discussão sobre especificidade e divisibilidade da atividade estatal exercida pela Divisão de Polícia Administrativa.

A cobrança impugnada apresenta, em análise sumária, plausibilidade jurídica ao se vincular a atividades individualizáveis de cadastro, fiscalização, vistoria e expedição de alvarás administrativos, inerentes ao exercício do poder de polícia.

A liminar deferida no mandado de segurança possui caráter satisfativo ao suspender integralmente a exigibilidade da exação antes da apreciação definitiva do mérito, esvaziando substancialmente o objeto da demanda.

A presunção de legitimidade da legislação estadual instituidora da taxa e dos atos administrativos correlatos recomenda cautela jurisdicional na concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública.

As alegações de bitributação e de inadequação da atividade empresarial da agravante às hipóteses de incidência da taxa exigem dilação probatória e exame aprofundado incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em julgamento de agravo interno não configura nulidade quando há enfrentamento efetivo das teses recursais deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão liminar da exigibilidade de taxa instituída por lei estadual exige demonstração robusta da plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade.

A cobrança vinculada a atividades individualizáveis de cadastro, fiscalização, vistoria e expedição de alvarás administrativos revela, em cognição sumária, compatibilidade com o exercício do poder de polícia administrativa.

A tutela provisória que suspende integralmente a exigibilidade de exação tributária possui caráter satisfativo e demanda cautela jurisdicional reforçada.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando há enfrentamento suficiente das questões recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 144 e 145, II. Constituição do Estado do Pará, art. 193, §1º. Lei Complementar Estadual nº 022/1994, art. 5º. Lei Estadual nº 6.010/1996, arts. 1º, 2º e 3º. Lei Estadual nº 6.430/2001. CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023. STF, Tema 339 da Repercussão Geral. STF, ADI 3770.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805643-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
SALT CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33698879)

interposto por
SALT CONSULTORIA LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 33058023 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravado, para reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau, cassando a medida liminar proferida no Mandado de Segurança de origem e confirmando os termos da decisão liminar recursal anteriormente proferida nesta instância.

Em suma, a empresa agravante aduz que a decisão agravada extrapolou os limites da cognição sumária ao restabelecer a exigibilidade da exação tributária, adentrando indevidamente no mérito constitucional da controvérsia.

Afirma que a cobrança possui natureza de taxa de segurança pública genérica, incompatível com o art. 145, II, da Constituição Federal, bem como sustenta a ocorrência de bitributação e a ausência de demonstração concreta de atividade fiscalizatória específica apta a justificar a incidência da exação.

Argumenta que, sua atividade empresarial não se enquadra nas hipóteses de fiscalização diferenciada reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como aptas a legitimar a cobrança de taxa de polícia administrativa. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para restabelecimento da liminar anteriormente deferida.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da taxa impugnada, a adequação da decisão monocrática e a impossibilidade de manutenção de tutela provisória que esgote o objeto da demanda mandamental. (ID n. 34537767).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravado, para reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau, cassando a medida liminar proferida no Mandado de Segurança de origem e confirmando os termos da decisão liminar recursal anteriormente proferida nesta instância.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33058023):

“(...)
Decido
.

DECIDO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Delimito, desde logo, o âmbito cognitivo próprio desta via, que não se confunde com o julgamento de mérito do mandamus (autos de origem), mas se volta à aferição do acerto da decisão liminar e, com isso, à verificação da presença dos requisitos que legitimam, ou não, a tutela de urgência concedida em primeiro grau, sem que daí se extraia pronunciamento definitivo sobre a validade da exação em discussão.

Mérito

No caso, a decisão agravada impõe à Administração a abstenção de cobrança da Taxa de Alvará (DPA) até o julgamento do mérito do mandado de segurança, sob multa diária e limite máximo, o que, na prática processual, antecipa de modo substancial o resultado útil pretendido na impetração, esvaziando, em cognição sumária, o próprio objeto do writ e deslocando para o plano provisório o conteúdo de uma definição que reclama contraditório adequado e maior densidade de cognição.

Essa característica satisfativa é reforçada pela própria mecânica cominatória adotada na origem, cuja gravidade, embora compreensível em hipóteses excepcionais, deve guardar rigorosa proporcionalidade e aderência ao espaço próprio da tutela provisória, o que, aqui, não se evidencia com a segurança necessária em fase inicial.

De outro lado, a plausibilidade jurídica que, na origem, foi afirmada em favor da impetrante, não se apresenta, nesta sede, com a robustez indispensável a sustentar a providência extrema de impedir, desde logo, a cobrança de taxa instituída por lei estadual e regulamentada por decreto, sobretudo quando o agravante delimita que a cobrança não se vincula a serviço universal de segurança pública, mas a atos administrativos individualizáveis no âmbito da Divisão de Polícia Administrativa, tais como cadastro, vistoria e expedição de alvarás, isto é, atividades tipicamente conectadas ao exercício de poder de polícia e, portanto, em tese, compatíveis com o modelo constitucional de taxas vinculadas.

Não se ignora que a agravada sustenta o contrário e invoca, sob sua ótica, indevida sobreposição com taxa municipal, mas, por ora, a controvérsia demonstra densidade que desaconselha a substituição do contraditório e da cognição exauriente por um provimento liminar de eficácia praticamente final.

Quanto ao perigo de dano, a balança de interesses igualmente recomenda a reforma da decisão. Explico.:

A agravada afirma risco de coerção administrativa e de impactos à livre iniciativa caso retomada a exigência da taxa; o ESTADO DO PARÁ, por sua vez, sustenta a necessidade de preservação da atuação estatal regulatória e do regime de custeio correspondente aos atos administrativos praticados, além do efeito sistêmico de decisões que suspendem, liminarmente e de forma generalizável, a arrecadação de exação prevista em lei.

Nessa ponderação, e sem descurar dos reflexos econômicos para o particular, prevalece, neste momento processual, a cautela institucional de não consolidar, por decisão provisória de primeiro grau, resultado satisfativo que impede a incidência imediata de norma tributária e administrativa, especialmente quando já se reconhece, no próprio juízo recursal, plausibilidade do direito do agravante e se encontra registrado, no parecer ministerial, o entendimento de que o periculum in mora também milita em favor do Estado, ante o ônus aos cofres públicos decorrente do não recolhimento.

No que concerne à exação ora controvertida, e a fim de que a controvérsia seja compreendida a partir de seus contornos normativos próprios, impõe-se, antes de qualquer valoração sobre a presença (ou não) de especificidade e divisibilidade do fato gerador, explicitar o respectivo suporte legislativo e regulamentar que estrutura a atuação administrativa da Divisão de Polícia Administrativa e a correlata cobrança da denominada Taxa de Alvará (DPA).

Com esse propósito, examina-se, em sequência lógica e hierárquica, o arcabouço jurídico invocado nos autos, que parte das disposições constitucionais atinentes à organização da segurança pública e às competências administrativas correlatas, passa pelas normas estaduais que disciplinam a Polícia Civil e lhe conferem atribuições de cadastro, licenciamento e expedição de autorizações mediante o exercício do poder de polícia, e culmina na legislação tributária estadual que institui a taxa e no decreto que regulamenta as atividades sujeitas a registro, licenciamento e fiscalização policial, delineando, assim, o conjunto de fundamentos que, segundo o que se debate nos autos, serve de base para a cobrança questionada.

- Constituição Federal, em seu art. 144 dispõe:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. VI - polícias penais federal, estaduais e distrital." (redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

- Constituição Estadual, em seu art. 193, §1º:

"Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado: § 1°. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, definindo suas competências, estruturando suas carreiras e fixando direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho de seus integrantes."

- A Lei Complementar Estadual nº 022/94, em seu art. 5º, IX:

Art. 5°. São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, e de polícia judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a cautelar pré-processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz da criminalidade e da violência, além das seguintes: VII – Organizar e manter o cadastramento de armas, munições, explosivos e demais produtos controlados, bem como expedir licenças para as respectivas aquisições e portes, a seu critério, mediante o pagamento das taxas devidas em decorrência do exercício do poder de polícia;”.

- A Lei Estadual nº 6.010/1996:

“Art. 1º Fica instituída a Taxa de Segurança, com base no art. 217, inciso II, da Constituição Estadual, que será devida e arrecadada, nos termos desta Lei. Art. 2º A Taxa de Segurança tem como fato gerador a efetiva ou potencial utilização, por pessoa determinada, de qualquer ato decorrente do exercício do Poder de Polícia, serviço ou atividade policial-militar, inclusive policiamento preventivo, prestados ou postos à disposição do contribuinte por qualquer dos órgãos do Sistema de Segurança Pública (art. 3º da Lei 5.944/96), exceto o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN-PA. Art. 3º O contribuinte da Taxa de Segurança é toda pessoa física ou jurídica que motivar a prestação do serviço público, na forma do disposto no art. 2º desta Lei."

- A Lei nº 6.430/2001, estabelece a Tabela para Cálculo das Taxas Administrativas e de Serviços Instituídas e Cobradas pelo Poder Público Estadual:

2 TAXAS RELATIVAS À POLÍCIA ADMINISTRATIVA 2.2.18 Indústria e comércio de explosivos, gases, corrosivos e produtos pirotécnicos - Anual - 297,65”

Assim, por coerência decisória e para preservação da racionalidade do processo, impõe-se confirmar os termos da tutela de urgência recursal anteriormente deferida, agora com o julgamento de provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada para cassar a liminar concedida no mandado de segurança, restabelecendo-se, por conseguinte, a eficácia do ato judicial atacado no ponto em que impedia a cobrança da Taxa de Alvará (DPA), sem prejuízo do exame definitivo da matéria no mérito da ação originária, sob contraditório pleno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nas balizas de julgamento monocrático aplicáveis e considerando a tutela recursal já deferida, DECIDO CONHECER E DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ para reformar a decisão agravada e CASSAR a medida liminar proferida no MANDADO DE SEGURANÇA nº 0918758-68.2024.8.14.0301 que determinou a abstenção de cobrança da Taxa de Alvará (DPA), ficando, por conseguinte, CONFIRMADOS os termos da decisão liminar recursal anteriormente proferida neste agravo, que suspendeu os efeitos da decisão de origem. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento manejado e reformar os termos da decisão interlocutória proferida no 1º grau.

Como se sabe, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da adequação da decisão monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, cassou a liminar anteriormente deferida nos autos do mandado de segurança, restabelecendo a exigibilidade da denominada Taxa de Alvará (DPA).

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia instaurada nos autos envolve discussão jurídica relevante acerca da natureza da exação questionada, especialmente quanto à distinção entre taxa voltada ao custeio de segurança pública geral, insuscetível de remuneração mediante taxa, e taxa decorrente do exercício do poder de polícia administrativa, constitucionalmente admitida quando vinculada a atividades específicas e divisíveis.

Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não se revela manifestamente desarrazoada a tese sustentada pelo ente estadual no sentido de que a cobrança decorre do exercício de atividades individualizáveis desempenhadas pela Divisão de Polícia Administrativa, relacionadas a cadastro, fiscalização, vistoria e expedição de alvarás administrativos, circunstância que evidencia plausibilidade jurídica suficiente à manutenção da decisão agravada.

A agravante sustenta que sua atividade empresarial não se enquadraria nas hipóteses de fiscalização diferenciada admitidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, defendendo a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 3770 ao caso concreto. Todavia, a profundidade da discussão instaurada, que envolve análise da natureza jurídica da exação, da extensão do poder de polícia administrativa e da eventual especificidade da atividade fiscalizatória exercida pelo Estado, recomenda maior dilação cognitiva, incompatível com o limitado exame próprio da tutela provisória.

Além disso, igualmente acertada a conclusão adotada na decisão monocrática no sentido de que a liminar deferida na origem possuía inequívoco caráter satisfativo, uma vez que suspendia integralmente a exigibilidade da exação tributária antes da apreciação exauriente do mérito do mandado de segurança, circunstância que recomenda maior cautela jurisdicional, sobretudo diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da própria legislação instituidora da taxa questionada.

As teses de bitributação e de inadequação da atividade exercida pela agravante às hipóteses de incidência da taxa foram devidamente apreciadas na decisão agravada, que, em cognição sumária, concluiu pela plausibilidade da natureza administrativa e individualizável da atividade estatal desempenhada pela Divisão de Polícia Administrativa, sem prejuízo do exame aprofundado da controvérsia no julgamento definitivo do mandado de segurança.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33058023, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026